Tribunal: TJDFT
Processo: 0755503-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FURTO DE USO DE VEÍCULO POR SOBRINHO ADOLESCENTE. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR DEFEITO NOS FARÓIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A parte autora defende a nulidade de autos de infração cometidas por seu sobrinho adolescente, que pegou o carro sem autorização e violou regras de trânsito. Alude ter apresentado defesa prévia de todas, mas a Administração Pública manteve as sanções. Requer a nulidade dos autos de infração, pois não era condutora do veículo e não autorizou seu uso, de modo a não poder ser responsabilizada.

2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de não haver qualquer indício de irregularidades nas autuações pela autoridade de trânsito. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a anulação das infrações de trânsito, uma vez terem sido cometidas por pessoa diversa, em situação de furto de uso do veículo.

3. A impugnação recai sobre 9 autos de infração, cometidos entre às 00:42:25h e 03:16:30h do dia 02/02/2019. As expedições das notificações das autuações (ID 80328979) ocorreram em 14/02/2019, para as infrações eletrônicas, e 11/02/2019 e 04/02/2019, para as infrações do agente. Nas infrações por excesso de velocidade constam a assinatura do adolescente como motorista (ID 80328979, p. 1/6), para fins de transferência de pontuação para o condutor do veículo. Acerca da situação fática da condução do veículo, consta a cópia do procedimento administrativo de defesa prévia (ID 80328982). Dentre os documentos, está o auto de infração no Y001473354 do DER/DF (ID 80328982, p. 8/9), identificando o CPF do infrator às 03:16h do dia 02/02/2019, por transitar com o farol direito e esquerdo queimado. Neste mesmo horário houve a autuação do condutor por dirigir ameaçando pedestres e da proprietária por ter permitido a condução de pessoa não-habilitada.

4. Os fatos indicam a verossimilhança das alegações da parte autora no sentido de que seu sobrinho saiu com o carro sem sua autorização, notadamente porque as infrações aconteceram durante a madrugada (repouso noturno). Além disso, consta nos autos a lavratura de boletim de ocorrência em tempo muito próximo aos fatos e ao recebimento das notificações de infração, devendo ser ressaltado o fato de que foi um vizinho que buscou o veículo retido pela autoridade policial no momento da autuação do adolescente, o que aponta para o desconhecimento dos fatos por parte da autora. É importante registrar ser impossível à parte autora provar que não autorizou a utilização do veículo, de modo a servir o boletim de ocorrência como demonstração de sua boa-fé, especialmente porque a denunciação caluniosa, ainda em se tratando de furto de uso (fato atípico), é crime tipificado no art. 339 do Código Penal.

7. Verifico que a autora não só indicou o proprietário, como também recorreu administrativamente da imposição das infrações e não obteve sucesso. É que segundo o art. 257 do CTB, ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo (§3o) e ao proprietário caberá a responsabilidade pela habilitação legal e condições exigidas para tráfego do veículo (§2o). Considerando que o veículo trafegava sem autorização da proprietária, não há como responsabilizá-la pela conduta de seu sobrinho. No entanto, mantenho hígido o auto de infração no Y001473354, pois é responsabilidade do proprietário manter o veículo em condições de circulação, consertando eventuais defeitos na iluminação (art. 257, §2o, CTB).

8. Registro a manifestação da 2a Turma Recursal no sentido de ser possível a anulação de multas contidas em auto e infração cometidas por pessoa diversa em momento posterior ao furto do veículo (Acórdão 687667, 20120111601285ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/6/2013, publicado no DJE: 28/6/2013. Pág.: 270. Partes: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF vs GILVALTER LEITE DOS REIS). Cito também precedente da 3a Turma Recursal: Acórdão 412086, 20060110619362APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2010, publicado no DJE: 26/3/2010. Pág.: 112. Partes: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF vs FRANK DE RESENDE.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a nulidade dos autos de infração no CJ00316606, CJ00315748, CJ00317252, CJ00316671, CJ00316686, Y001473352, YE001473353 e YE01340953, mantendo-se hígido o auto de infração no Y001473354. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).